Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO NUNES DA SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0718615-55.2019.8.07.0003 que deferiu, parcialmente, o pedido de realização de tentativa de bloqueio online em ativos financeiros da parte executada, com reiteração da pesquisa, através da nova funcionalidade disponível junto ao sistema SISBAJUD, mas apenas durante o período de 10 (dez) dias, por entender que a realização da diligência por 30 (trinta) dias não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais. Alega que a pesquisa por 30 (trinta) dias de forma consecutiva se amolda aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, eis que evita outras práticas processuais e que o prazo de 10 (dez dias) lhe causará prejuízos irreparáveis, tornando a sentença. Requer a concessão de tutela recursal, em sede de liminar, para que a renovação da pesquisa SISBAJUD, com a modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte recorrente, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações colacionadas, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Especialmente porque a medida foi deferida, ainda que parcial, sem patente ilegalidade, não se mostrando, de plano, a falta de razoabilidade do prazo. Demais questões dependem de dilação probatória para devida análise. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se.